Tribunal: STF
Processo: RE 422441
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo: descabimento.
Não
há falar em suspensão condicional do processo, se o Ministério
Público, titular constitucional da ação penal (CF, art. 129, I), de
forma devidamente fundamentada, deixa de propô-la, e o Juiz concorda
 com a recusa: precedentes.